Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009782-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAURICLEBER AFONSO RIBEIRO - CPF: 630.758.141-72 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE PARANATINGA - RESOLUÇÃO

TJ-MT/OE Nº 02/2019 –

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ –

ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Resolução nº 02/2019, cabe à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos à matéria ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da
Ação anulatória de auto de infração ambiental com preceito cominatório e pedido de antecipação de tutela nº 0000209-90.2016.8.11.0077
proposta por MAURICLEBER AFONSO RIBEIRO, deferiu a liminar almejada na origem determinando
“1) a suspensão da exigibilidade da Multa Ambiental aplicada pelo suposto descumprimento do Termo de Embargo nº. 118.356/2016 (Auto de Infração nº. 468D/2017), redundando na suspensão da exigibilidade das CDA's º 2021440316 e 20221618, objetos das Execuções Fiscais nº. 1042076-81.2021.8.11.0041 e nº 1000729-34.2022.8.11.0041; 2) a suspensão dos efeitos de eventual protesto lavrado em nome do requerente por ocasião das CDA's supracitadas; 3) o imediato DESBLOQUEIO da Inscrição Estadual do requerente MAURICLEBER AFONSO RIBEIRO, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito da ação anulatória”.

Nas razões, o ente agravante alega que
“a origem da CDA n. 20221618 (Auto de Infração n. 468/D), ao contrário do decidido, em hipótese algum coincide com a origem da CDA n. 2021440316 (Auto de Infração n. 100.395 que, de fato, teve a sua exigibilidade suspensa nesta ação)”.

Aduz que
“as mesmas versam sobre situações diversas que não autorizam, portanto, a mera extensão dos efeitos da medida liminar, sobremodo por se tratar de infrações distintas praticadas em momentos diferentes”.

Sustenta que
“em momento algum houve determinação judicial para que não fosse mais exercido o Poder de Polícia em face da propriedade rural do agravado, a qual, vale registrar, 1 nos moldes estabelecidos pela Lei Estadual n. 9.502/2011, encontra-se encravada no interior de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Estadual Serra Ricardo Franco”.

Assevera que
“o Auto de Infração n. 468-D/2017, como se vê da cópia do processo administrativo (Id. 111029456), foi submetido ao devido processo legal com a devida observância do contraditório e da ampla defesa culminando, ao final, na aplicação da multa administrativa que está sendo representada pela CDA n. 20221618, de modo que não pode ter a sua exigibilidade suspensa em fase de cognição sumária sem a devida demonstração de uma ilegalidade ou irregularidade latente assim como feito pelo magistrado de origem, mormente porque não houve ao menos apresentação de uma garantia/caução”.

Aponta que
“o juízo de piso se considerou competente para processar e julgar a ação de execução n. 000729-34.2022.8.11.0041, que visa o recebimento da multa imposta pelo Auto de Infração n. 468/D, por considerar que a mesma se relaciona com as multas discutidas nestes autos da ação anulatória, em razão da prevenção”.

Afirma, no entanto, que
“não há que se falar que em relação entre as infrações autuadas no Auto de Infração n. 468/D e aquelas discutidas nesta ação anulatória (Auto de Infração n. 100.395), não havendo, portanto, que se falar em conexão na hipótese dos autos, mormente por não haver identidade de pedido e causa de pedir”.

Salienta que
“deve ser reconhecida a competência absoluta do Juízo daquela Vara Especializada do Meio Ambiente para apreciar e julgar a mencionada ação de execução fiscal, sobretudo porque o crédito nela perseguido em nada se vincula ou se relaciona ao tema debatido na anulatória em questão de modo a caracterizar a prevenção”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado”
. No mérito, busca a reforma da decisão atacada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O recorrido apresentou contraminuta ao recurso, refutando os argumentos apresentados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou, em preliminar, pela incompetência absoluta da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade para processar e julgar feito, por envolver multa ambiental, apontando a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital como competente para tanto, nos termos da Resolução TJMT/OE n.º 02/2019. No mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de um recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que concedeu liminar suspendendo os efeitos do Auto de Infração nº 468-D/2017, redundando na suspensão da exigibilidade das CDAs 2021440316 e 20221618, objetos das Execuções Fiscais nº 1042076-81.2021.8.11.0041 e nº 1000729-34.2022.8.11.0041, até o julgamento do mérito da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça levantou uma objeção preliminar sobre a competência do Juízo que emitiu a decisão contestada.

A ação de rito ordinário, movida por Mauricleber Afonso Ribeiro contra o Estado de Mato Grosso, busca anular o Auto de Infração nº 468-D/2017, emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), em decorrência do descumprimento do Termo de Embargo nº 118.356/2016 pelo autor, ora recorrido.

A disputa centraliza-se em uma multa por infração ambiental, o que atrai a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

A legislação ambiental tem como objetivo principal a preservação do meio ambiente e a regulamentação das atividades humanas que possam degradá-lo, sendo tema protegido constitucionalmente.

Para garantir a celeridade e eficiência processual, o Tribunal de Justiça criou a Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar casos relacionados à matéria.

Conforme a atual Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019:

“(...) Artigo 1º -
Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá
, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

VVara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho,
além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)
e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Essa resolução concede à Vara Especializada do Meio Ambiente uma competência absoluta e inderrogável para julgar casos relacionados ao meio ambiente.

Portanto, conclui-se que a competência para processar e julgar este caso é da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Este entendimento já foi confirmado em decisões anteriores deste Tribunal de Justiça.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS E CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) DE FORMA IRREGULAR – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução nº 06/2016 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental. (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator Mario Kono, DJ 7/04/2022, DJE 26/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Ante o exposto, acolho a objeção preliminar levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça para anular a decisão da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade e determinar a remessa do caso à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, devido à sua competência absoluta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024